Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700176-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: LIGIA DE MELLO BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA em face de LIGIA DE MELLO BUENO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0703319-96.2019.8.07.0001), indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O Agravante aduz que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 25.02.2022 e que por já ter sido obtido sucesso parcial em tentativas anteriores de consultas a sistemas disponíveis, requereu nova consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Sustenta que as diligências são necessárias para se evitar o perecimento do direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização das consultas pleiteadas. Deferi em parte os pedidos para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a realização de consultas relativas ao SISBAJUD. O Agravante comparece aos autos, reiterando o seu pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sob o argumento de que a última consulta foi realizada há quase três anos e que foi parcialmente bem sucedida. É o relatório. Decido. A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Inicialmente, observo a presença da probabilidade jurídica do pedido, visto que o Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos processuais a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, a teor do seu art. 6o. Além disso, a finalidade do processo de execução é satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência da Terceira Turma Cível tem adotado o entendimento de que, após transcorrido o período mínimo de 1 (um) ano desde a última consulta aos sistemas de consulta postos à disposição do juízo, pode-se renovar a diligência, tendo como critério o lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC). No caso, observa-se que a execução de título extrajudicial em tela tramita desde 2019 e que em fevereiro de 2022 foram realizadas pesquisas, mediante utilização SISBAJUD, com parcial êxito. Nesse contexto, considerando o decurso de tempo razoável, apto a gerar expectativas à parte credora e estabilidade decisória, é devido o deferimento de novas pesquisas, notadamente porque observo a presença de risco de dano ao exequente assim como ao resultado útil do processo caso não sejam efetuadas as pesquisas pretendidas e seja obstada, assim, a possibilidade de satisfação do crédito. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização das pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD perante o juízo de origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Certifique-se o término do prazo para a parte agravada apresentar contraminuta ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 17:46:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador